Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-65.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708346-65.2021.8.07.0009 RECORRENTE: EDSON DE SOUZA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIRMES PALAVRAS DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO JUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSAS DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. MANTIDAS. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILDIADE. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). MANTIDA. UNIFICAÇÃO. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO. QUANTIDADE DE CRIMES. REGIME. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. INICIAL FECHADO. DETERMINAÇÃO LEGAL. REPARACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANTIDA. I - Mantém-se a condenação pela prática de crime de roubo circunstanciado quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são coesas na demonstração da autoria, notadamente as declarações e reconhecimentos realizados pelas vítimas, corroborados pelos depoimentos do policial responsável pela investigação. II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. IV - Evidenciado que vítimas permaneceram em poder dos réus por tempo expressivo, estimado em cerca de uma hora, caracterizado o comprometimento da liberdade dos ofendidos por tempo juridicamente relevante, o que faz incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do CP. V - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. VI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VII - No concurso formal, o critério é objetivo, ou seja, leva-se em conta a quantidade de delitos praticados: 1/6 (um sexto) no caso de dois crimes; 1/5 (um quinto) tendo sido cometidos três crimes; 1/4 (um quarto) para quatro crimes; 1/3 (um terço) no caso de cinco delitos e 1/2 (metade) para seis ou mais crimes. VIII - Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão o regime legal é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP. IX - Havendo pedido expresso na denúncia e prova do prejuízo causado, observadas as garantias do contraditório e ampla defesa, preserva-se a condenação no pagamento dos danos materiais. X - Igualmente, deve ser estabelecido montante para indenização por danos morais, havendo pedido neste sentido, sem necessidade de instrução acerca do valor, considerando se tratar de prejuízo in re ipsa. XI - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando inexistir elementos de prova suficientes para amparar um decreto condenatório, uma vez que não foram respeitadas as formalidades legais para a realização do reconhecimento de pessoas, e, conquanto o reconhecimento pela vítima constitua indício de autoria, se encontra isolado nos autos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 59, 70, 33, §2o, e 157, §2o, incisos I e V, todos do CP, sob o argumento de que, na primeira fase, o quantum de aumento estaria exacerbado, destoando dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pleiteia, ainda, na terceira fase, o afastamento das causas de aumento relativas à restrição de liberdade e ao emprego de arma, bem como a aplicação do concurso formal entre os crimes de roubo. Por fim, pugna pela fixação do regime semiaberto como inicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Na espécie, além do reconhecimento, realizado com absoluta observância da norma e da palavra firme e coerente das vítimas, a versão acusatória ainda e corroborada pelo depoimento judicial do policial Leonardo Alberto, “responsável pelo relatório policial n.o 980/2021 (ID 104381269). Em juízo, a referida testemunha disse que assumiu as investigações em 2021, ocasião em que leu todo o conteúdo que já havia sido colhido anteriormente, mas também realizou diligências próprias, tratando o caso como se fosse uma nova investigação. Declarou que o réu foi reconhecido pela vítima Adriana como autor dos fatos, tanto no ano de 2015 como em 2021. A testemunha esclareceu que o réu compareceu à unidade policial, após ser intimado, ocasião em que garantiu não se recordar dos fatos. Posteriormente, compareceu novamente, solicitando que fosse ouvido informalmente, oportunidade em que constrangeu o depoente e o Delegado de Polícia, ameaçando-os de representação junto à Corregedoria, caso não investigassem a testemunha Simone, com quem alegou ter desavença pessoal. Disse que estranhou o fato, porque Simone, em nenhum momento, levantou suspeita contra o acusado (ID 110406998) (transcrição da sentença fl. 773 – grifo nosso). Da análise dos depoimentos colhidos, bem como das demais provas acostadas ao feito, verifica-se que a negativa de autoria apresentada pela Defesa carece de credibilidade. Ao contrário do que alega, o acervo probatório contido nos autos é robusto na comprovação da autoria delitiva por parte do acusado (ID 39588537). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. ..... 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, as vítimas relataram estarem os agentes criminosos encapuzados, entretanto, o testemunho do policial militar foi assertivo no sentido da autoria do paciente, o que produz cognição com profundidade suficiente para alcançar o juízo condenatório. Ademais, analisar se o testemunho do policial militar seria suficiente ou não demandaria indevido revolvimento fático-probatório, o que se mostra inviável nesta estreita via. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 724.505/RJ, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 28/4/2022). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação ao mencionado malferimento aos artigos 59, 70, 33, §2o, e 157, §2o, incisos I e V, todos do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse revisar a dosimetria da pena, afastar as causas de aumento e aplicar o concurso formal entre os crimes de roubo, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto ao pleito de alteração do regime inicial, a decisão combatida está em sintonia com a orientação a Corte Superior no sentido de que: “É cabível a fixação do regime inicial fechado aos sentenciados reincidentes e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, cuja pena haja sido fixada em patamar igual ou inferior a 4 anos de reclusão. Precedentes.”(AgRg no HC n. 765.735/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1994057/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA, DJe18/8/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023